Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719652-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: ELISABETE DA SILVA ARAUJO, HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de processo suspenso em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 - IRDR 20 - em que a parte apelada noticia o julgamento deste, requer o andamento do feito e, consequentemente, a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos apelantes/embargantes. Observo que o presente feito já teve o seu recurso principal julgado, consoante se verifica por meio do acórdão de ID. 27732250, onde se negou provimento ao recurso interposto por G44 Brasil S.A. e outros. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (18 de julho de 2022, conforme certidão de ID. 37414140), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 985, I, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília,18 de julho de 2022 13:45:37. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA